Tribunal: STF
Processo: HC 92817
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL.  DEPOSITÁRIO
   INFIEL OU DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
   IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF
   (INFORMATIVO/STF 531). CONCESSÃO DA ORDEM.
I - O Plenário desta
   Corte, na sessão de julgamento de 3 de dezembro do corrente ano,
   ao julgar os REs 349.703 e 466.343, firmou orientação no sentido
   de que a prisão civil por dívida no Brasil está restrita à
   hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de pensão
   alimentícia.
II - Ordem concedida.